Tribunal: STF
Processo: ARE 1445350
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL PENAL. ADICIONAL NOTURNO. DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º DA CF/1988. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 75 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 20.756/2020. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, “visto que a carreira a qual pertence a parte contrária (POLICIAL PENAL) é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos e decorre de mandamento constitucional – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.”.



    Requer que “o presente recurso extraordinário seja CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a ofensa ao art. 39, §4º, da Constituição Federal , julgar improcedente o pedido inaugural.”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Estado de Goiás, ora recorrente, ao pagamento do adicional noturno a servidor público estadual (policial penal) remunerado por subsídio. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “4. Cumpre ressaltar que, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, bem como art. 39, § 3º, da CF/1988, in verbis: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 



    5. No que se refere a alegação do ente público de incompatibilidade do regime de subsídio com a percepção de adicional noturno, imperioso destacar, que a norma constitucional impede, no art. 39, § 4º, é a acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo pago por subsídio. Até porque, ao aplicar o método de interpretação sistemática, revela-se que a própria CF/1988, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, dentre eles, o inciso IX, que envolve pagamento de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (adicional noturno), verba debatida na demanda em questão. 



    6. Corroborando tal posicionamento, é o entendimento adotado na ADI n. 4941 pelo excelso Supremo Tribunal Federal - STF: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão 'ou subsídio', constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 4941, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020). 7. Assim, porquanto a parte autora esteja sujeita ao regime remuneratório por meio subsídio, tal fato não impede a percepção de parcelas adicionais que não compõem os encargos típicos da função, como é o caso do adicional noturno. 8. Acerca do tema, a Turma de Uniformização fixou a seguinte tese com enunciado da súmula nº 56:“O adicional noturno é aplicável ao Policial Penal, que recebe em regime de subsídio e que tenha comprovado a prestação de serviço durante o período noturno, em estrita observância ao disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.” 9. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, § 3º da CF/1988, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: “Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).” 



    10. Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei n. 10.460/1988), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciaremse quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, admite-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício desse direito, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/1942). 



    11. Desse modo, valendo-se do emprego da analogia, vislumbro a incidência dos preceitos do art. 75 da Lei Federal n. 8.112/1990. Vejamos: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    12. Corroborando tal entendimento, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. (...) 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível 5301202- 39.2018.8.09.0051, rel. Des. NORIVAL SANTOMÉ, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021) 



    13. Insta salientar, por oportuno, que com a publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual n. 20.756/2020), foi corrigido por meio do seu art. 125, a lacuna normativa antes existente, com a seguinte redação: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    14. Desse modo, até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 20.756/2020, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após, o percentual de 20% (vinte por cento), não merecendo reparos a sentença prolatada.”.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder pagamento de adicional noturno a servidor público remunerado por subsídio, afastou-se do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’”(ADI nº 5.404/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/3/23).



    Colaciono, ainda, trecho do voto do eminente Ministro Roberto Barroso, que, com clareza, elucida a questão:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    (...)



    7. Assim, aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. Neste sentido, destaco:



    (...)



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Leia-se trecho do voto da relatora:



    (...)



    14. No caso, o art. 9º da Lei nº 9.654/1998 fixa o regime de quarenta horas semanais para jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal. Deve-se, assim, conferir interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo que sua aplicação não impeça a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos Policiais Rodoviários Federais que não esteja compreendida no subsídio. 



    15. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.”



    Aplicando essa orientação: ARE’s nºs 1.429.473/GO e 1.441.639/GO, ambos de minha relatoria, publicados no DJe de 28/4/23 e 3/8/23, respectivamente; e ARE nº 1.441.706/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão proferida em 2/8/23. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente